Tribunal: TJES
Processo: 5003410-98.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-98.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA e outros
RECORRIDO: MARCELLY ALVES DA PAZ e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE MULTA. SENTENÇA REFORMADA E JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5003410-98.2024.8.08.0047

RECORRENTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA

RECORRIDOS: MARCELLY ALVES DA PAZ e RAFAEL SILVA COSTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, a recorrente alega a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação em tempo oportuno, pois a viagem teria atrasado em decorrência de manifestação na cidade da Serra / ES, causando interrupção do trânsito.

Verifico que restou acertada a decretação de revelia ao caso
sub judice
, visto que a
ré não comprovou por nenhum meio os
fatos alegados em certidão de ID 11809023, que
a impossibilitaram de comparecer ao referido ato.

Quanto ao mérito, entendo que não se mostra devido o pagamento de multa pela ré / recorrente, diante do término do contrato de locação antes do prazo estabelecido pelas partes. E explico.

O Código Civil admite a estipulação de cláusula penal, ou seja, uma multa compensatória para indenizar a parte adversa por inadimplemento contratual.

Todavia, tal cláusula
deve constar constar expressamente
no contrato ou em documento apartado, conforme elucida o art. 409 do CC/02.

“Art. 409.
A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior
, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.”

Em análise ao contrato de locação de ID 11809001, observa-se que não consta qualquer previsão acerca de imposição de pagamento de multa em decorrência de inadimplemento contratual.

Nesse sentido,
não entendo como devido o pagamento da multa,
diante da ausência de previsão expressa no contrato
,
devendo ser reformada a sentença do juízo a
quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Vejamos os entendimentos dos tribunais pátrios em relação ao tema
:

Locação
- Cobrança de alugueres e encargos - Impossibilidade de cobrança de despesas para reparo no imóvel ante ausência de vistoria inicial e final - Cláusula contratual genérica sobre o estado de conservação do imóvel não tem o condão de substituir as vistorias respectivas -
Ausência de cláusula penal específica para a rescisão antecipada do contrato firmado entre as partes que impede a cobrança de multa
- Recurso inominado improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000468-28.2024.8.26.0032; Relator (a): APARECIDO CESAR MACHADO; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 27/11/2024)
grifei

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível
desde que ambas estejam previstas em contrato
e tenham fatos geradores distintos.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. MULTA COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Existindo prova de que a locatária tentou efetuar a entrega das chaves, e que a locadora não justificou a recusa, a referida data deve ser considerada como termo final da locação. 3.
Em que pese a multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato ter previsão no art. 408 e seguintes do Código Civil, verifica-se que, no caso, o contrato não previu de forma expressa a possibilidade da cobrança da multa em comento, visto que apenas estipulou que a locatária garantiria a permanência no imóvel por 24 meses. 3.1. Em virtude da ausência de previsão contratual, não é possível a condenação da locatária em multa no valor de 6 (seis) meses de aluguel, criada mediante mera interpretação da locadora
. 4. No caso de sucumbência mínima da parte autora em relação aos pleitos resistidos, é cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, nos termos dos art. 86, parágrafo único e 90 do CPC. 5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (TJDF; APC 07107.30-16.2021.8.07.0004; 172.3914; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 29/06/2023; Publ. PJe 28/07/2023)
grifei

Assim e sem mais delongas,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)